Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704824-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO NETTO DE MOURA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADAS. MÉRITO. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. DIMENSÕES DA PISTA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. RE 630733. TEMA 335. STF. REMARCAÇÃO DA PROVA DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador promove o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porque a questão controvertida está suficientemente documentada nos autos e a resolução do litígio dispensa a produção de outros elementos probatórios, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. O Edital de abertura do concurso público prevê que “caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos (...) contra o resultado da Sindicância da Vida Pregressa”. Assim, considerando que a banca examinadora também possui participação direta nesta etapa do concurso público, notória a sua legitimidade passiva ad causam em relação a todos os pedidos autorais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 3. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 4. A isonomia é observada por meio do tratamento dado pela banca examinadora aos candidatos e por meio do cumprimento das regras, sobretudo do edital, por todos os envolvidos e não pelas condições pessoais de cada candidato no momento do exame. Sendo a regra aplicável a todos os inscritos, a vedação ao refazimento da fase do certame e a eliminação do candidato que não obtém êxito no teste de corrida não violam os princípios do acesso ao cargo público e da isonomia. 5. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE 630.733 (Tema no 335), em sede repercussão geral, a remarcação de teste físico, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, sem a correspondente previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. Ademais, existe previsão editalícia vedando a realização de segunda chamada da prova de capacidade física. 6. O edital do concurso público consignava que o teste de avaliação física se realizaria independente das diversidades físicas e climáticas do momento. 6.1. "Condições da pista de corrida, alagada e escorregadia, não autorizam a reaplicação da prova. O próprio edital prevê a realização do TAF independente das condições climáticas na data estabelecida para sua realização. 6. Apesar da alegação de falha no cronômetro, o recorrente sequer concluiu o teste de aptidão física." (Acórdão 1732397, 07176590920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023). 7. Não sendo comprovados os supostos vícios na avaliação do desempenho do autor no teste de corrida em questão, ante a inexistência de qualquer indício de erro na aferição da distância percorrida, resta claro que ele não foi aprovado ante sua própria inaptidão para completar a prova física questionada, cujas regras estavam previstas no edital do concurso e foram aplicadas indistintamente a todos os concorrentes. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e legitimidade do ato questionado. 8. APELAÇÃO DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, 350, 351, 355, 357 e 473, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, em virtude de irregularidades no local escolhido pelo certame para servir de pista de corrida, a lesão sofrida pelo insurgente lhe retirou a possibilidade de concorrer em iguais condições com outros candidatos, sendo-lhe devida a realização de novo teste físico. Outrossim, expõe a nulidade da decisão que o considerou inapto na etapa de vida pregressa e investigação social. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TRF- 5a Região para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente no tocante ao aduzido vilipêndio aos artigos 350, 351, 355, 357 e 473, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005